Tribunal: STF
Processo: HC 239892
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Revisão Criminal 5.838/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. DELITO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 606/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação consolidada na Súmula n. 606/STJ, “[n]ão se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997”.



    2. Com efeito, “o serviço de transmissão de sinal de internet caracteriza atividade de telecomunicação, ainda que se trate de serviço de valor adicionado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, motivo pelo qual, quando operado de modo clandestino, amolda-se, em tese, ao delito descrito no art. 183 da referida norma” (EDcl no REsp n. 1.837.102/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2019).



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: no caso concreto o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9472/97 em momento algum teve sequer a potencialidade de ser afetado pela conduta imputada ao autor. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para reconhecer a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP). 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido formulado nesta impetração já foi enfrentado quando da apreciação do Agravo Regimental no HC 190.251/RJ (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/4/2021). Naquele julgamento, a Primeira Turma rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente